Tribunal: STF
Processo: RE 1410656
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 89) contra acórdão (eDoc 84) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo.



    Sustenta, o recorrente, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais e a tese fixada no Tema n. 916 da repercussão geral ao externar conclusão que, considerado o período de labor declarado nulo, o qual foi prestado sob a égide da Lei Complementar n. 100/2007, reconheceu o direito da parte recorrida a ter recolhido, em sua conta vinculada, o correspondente valor atinente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a perceber indenização a título de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional com o fito de que seja julgado improcedente o pedido inicial.



    Aberta vista à Procuradoria Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do recurso (eDoc 121).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo correto o acórdão impugnado, pois, em igual discussão, a Segunda Turma, ao julgar o RE 1.410.677, ministro Edson Fachin, em interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas n. 551 e 916 da repercussão geral, na hipótese de contratação temporária pela Administração Pública declarada nula, assentou ter o servidor direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço, bem assim ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, consoante aponta parte da ementa do julgamento:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    [...]



    4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 



    5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência..



    Assim, a conclusão de origem, ao reconhecer o direito da parte recorrida ao depósito no FGTS e às férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, coaduna-se com o referido entendimento da Segunda Turma.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente